Tribunal: TJDFT
Processo: 0704759-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704759-42.2020.8.07.0018 RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA. PROCON/DF. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS. NÃO CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE POR PARTE DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. PENALIDADE. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. OBEDIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação, nas hipóteses em que a sentença produz efeitos imediatamente após a publicação, deve ser formulado por petição separada e dirigida ao tribunal no período entre a interposição da apelação e sua distribuição ou, ainda, ao relator se já distribuída a apelação, na forma do artigo 1.012, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil. Não tendo sido o pedido formulado em petição autônoma, mas no bojo do recurso, incabível se mostra a análise do pleito. 2. As instituições financeiras respondem solidariamente por atos fraudulentos praticados por correspondentes bancários, quando estes, agindo em nome daquelas, ocasionam danos ao consumidor. Precedentes. 3. Não há que se falar em nulidade no processo administrativo quando observado, de forma plena, o direito ao contraditório e à ampla defesa do administrado durante a tramitação do feito. 4. Nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, para aplicação da penalidade de multa, deve ser levado em consideração não só a capacidade econômica da empresa infratora, mas também a gravidade da infração e a vantagem auferida pelo erro cometido. Verificado que o valor fixado a título de multa observa, para além dos referidos parâmetros legais, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não há porque ser reduzida a penalidade aplicada. 5. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser descabida a sua responsabilização de forma solidária no caso dos autos; b) artigos 469 e 474, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a perícia, realizada de forma unilateral, não se presta a instruir o processo; c) artigo 57 do CDC, asseverando que o valor da multa fixada extrapola os limites da proporcionalidade e da razoabilidade. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 14, §3o, inciso II, e 57, ambos do CDC; e 469 e 474, estes do CPC. Com efeito, ao assentar pela responsabilização solidária do recorrente, bem como pela higidez da prova pericial e da adequação do valor fixado a título de multa, a turma julgadora lastreou seu posicionamento nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise das teses recursais, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012